Tribunal: TJMT
Processo: 1017915-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017915-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), JOLMIR JOSE ZYS - CPF: 002.308.350-66 (AGRAVANTE), CHARLINE PRISCILA PROENCA ZYS - CPF: 029.770.170-38 (AGRAVANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (AGRAVADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (AGRAVADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR MIEZERSKI - CPF: 646.796.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI - CPF: 074.554.639-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LUIS MIEZERSKI - CPF: 990.997.210-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA MARIA ZYS - CPF: 008.307.440-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por produtores rurais contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Os agravantes alegam possuir patrimônio imobilizado e enfrentar dificuldades financeiras, não dispondo de recursos líquidos para arcar com as custas processuais, conforme declarações de imposto de renda juntadas aos autos. Requerem a reforma da decisão para obter o benefício da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de hipossuficiência econômica dos agravantes, acompanhada de documentação fiscal, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, diante da existência de patrimônio considerável e movimentação financeira expressiva oriunda de atividade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo ao juiz indeferi-la apenas diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade.

A existência de patrimônio significativo, incluindo áreas rurais próprias e arrendadas que totalizam mais de 700 hectares, bem como a demonstração de movimentação financeira milionária, revelam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

A mera alegação de que o patrimônio é imobilizado, sem liquidez imediata, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão de que os agravantes detêm condições financeiras para suportar os custos do processo, sobretudo diante da robusta estrutura produtiva e do acesso ao crédito.

A inexistência de prova convincente acerca de comprometimento da subsistência familiar ou risco econômico real impede o reconhecimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada diante de elementos nos autos que revelem capacidade econômica.

A propriedade de vasto patrimônio rural e a existência de movimentação financeira elevada são incompatíveis com a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

AI
1017915-91.2025.8.11.0000

CHARLINE PRISCILA PROENCA ZYS
e
JOLMIR JOSE ZYS

x

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA
e
ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHARLINE PRISCILA

PROENCA ZYS
e
JOLMIR JOSE ZYS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos d
os
Embargos de

Terceiro n. 1032019-16.2024.8.11.0003,
opostos
em face de JEYSSON FERREIRA ALMEIDA
e
ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT, indeferiu o benefício da justiça gratuita
aos autores.

Em suas razões recursais,

o
s agravantes
argumentam
que são produtores rurais e que, embora possuam bens, enfrentam dificuldades financeiras, conforme demonstram as declarações de imposto de renda juntadas aos autos, que evidenciam prejuízos a compensar e dívidas vinculadas à atividade rural.

Sustentam que a existência de patrimônio não equivale à presença de rendimentos, tratando-se, na verdade, de patrimônio imobilizado que, por si só, não revela capacidade de pagamento das despesas processuais. Afirmam que seu patrimônio não acarreta interferência na capacidade financeira para arcar com custas processuais, por estar imobilizado, sem possibilidade de liquidez imediata.

Por fim, argumentam que a lei não exige estado de miserabilidade para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bastando a demonstração de que o comprometimento econômico não permite demandar em juízo sem colocar em risco a subsistência própria ou da família
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id.
290966370
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
296478384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em exame, apesar de os agravantes afirmarem não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, os documentos apresentados pelos agravados evidenciam uma realidade bastante distinta.

Conforme demonstrado nos autos, os agravantes são produtores rurais que possuem expressivo patrimônio, consistente em áreas próprias que somam 283,1518 hectares, dos quais 231,9466 hectares são de áreas altamente produtivas, além de arrendarem outras áreas que totalizam 454,80 hectares.

De fato, como bem apontado pelo MM. Juiz de primeiro grau, os documentos juntados pelos agravantes não corroboram para o entendimento de que se trata de parte hipossuficiente, visto que o montante de bens e direitos declarados no exercício do ano de 2024 perfaz a vultosa importância de R$1.218.856,51 (um milhão, duzentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Não se ignora que a atividade rural está sujeita a riscos e oscilações em razão de fatores climáticos e de mercado. No entanto, isso não significa que todo produtor rural deva ser considerado hipossuficiente para fins de gratuidade da justiça. No caso em análise, os agravantes não trouxeram elementos convincentes de que estão enfrentando uma situação econômica
que justifique o benefício.

É importante ressaltar que, embora os agravantes aleguem possuir um patrimônio imobilizado, o que não significaria liquidez imediata, a movimentação financeira demonstrada revela que eles têm acesso a crédito e capacidade econômica para gerir seu negócio de forma robusta, movimentando valores milionários regularmente.

Dessa forma,
a
existência de patrimônio expressivo e a demonstração de movimentação financeira milionária na atividade rural, são incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Assim,
considerando que o
s
agravante
s
não consegui
ram
comprovar a alegada incapacidade financeira, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025